Tribunal: CARF
Processo: 10283.901982/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901982/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.942 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de compensação por
meio de DCOMP do indébito de estimativa apontado, devendo a unidade de origem proferir
novo despacho decisório apreciando a liquidez e a certeza do indébito declarado, retomando-se o
curso do processo desde a sua origem. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-003.941, de 11 de agosto de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10283.901981/2009-85, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901982/2009-20
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901982/2009-20

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação apresentado
pelo Contribuinte. O pedido é referente a direito creditório oriundo de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa
estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL. UTILIZAÇÃO
EM DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A época de transmissão da declaração de compensação era vedada a utilização, em
DCOMP, de crédito referente a estimativa mensal IRPJ.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
NORMAS
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA.
No processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para
isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados. A aplicação do princípio da verdade material deve se compatibilizar com
os demais princípios processuais existentes e às determinações legais específicas.
Cientificado dessa última decisão, o contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário, por meio do qual propugna pela aplicação do princípio da verdade material no
sentido de se fazer reconhecido o seu alegado direito creditório. Com isso requer a reforma de
decisão atacada, para que seja homologada a compensação realizada.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 06/08/2010 (fls. 61) e apresentou
o seu recurso voluntário em 03/09/2010 (fls. 62), dentro do prazo recursal. O recurso
voluntário atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito oriundo
do pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ recolhido em 31/01/2005, no
valor de R$ 1.443.122,04. A Administração Tributária não homologou a compensação
por entender que o pagamento de estimativa não pode ser objeto de DCOMP, devendo
ser levado à apuração anual do respectivo tributo. Tal entendimento foi corroborado na
decisão de piso.
No presente recurso voluntário, o contribuinte afirma que a negativa de homologação de
sua compensação viola o princípio da verdade material.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901982/2009-20

A decisão recorrida tem como fundamento o artigo 10 da IN SRF no 460/2004,
reproduzido no artigo 10 da IN SRF no 600/2005, o qual determina a impossibilidade da
restituição de pagamento indevido ou a maior de estimativa. Todavia, a IN RFB no 900,
de 2008, retirou a referida proibição do ordenamento tributário e é pacífico na
jurisprudência administrativa o entendimento de que seus efeitos devem retroagir para
alcançar as compensações pendentes de decisão administrativa, conforme a Súmula
CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Com isso, entendo que a decisão que não homologou a compensação deve ser
reformada, na medida em que deve ser superada a questão de direito preliminar que a
fundamentou.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a possibilidade de compensação por meio de DCOMP do indébito de
estimativa apontado, devendo a unidade de origem proferir novo despacho decisório
apreciando a liquidez e a certeza do indébito declarado, retomando-se o curso do
processo desde a sua origem.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de compensação por meio de DCOMP do
indébito de estimativa apontado, devendo a unidade de origem proferir novo despacho decisório
apreciando a liquidez e a certeza do indébito declarado, retomando-se o curso do processo desde a
sua origem.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital